Tribunal: TJDFT
Processo: 0750484-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750484-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANA CAROLINA DE CARVALHO TEXTOR RECORRIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) ANOS. INOBSERVÂNCIA. COTEJO ENTRE O MONTANTE DA DÍVIDA E A RENDA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO FADADO AO INSUCESSO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento). 1.1. Nesta sede recursal, a autora pugna pela reforma da sentença a fim de determinar o retorno dos autos à origem para a instauração do processo de reintegração e repactuação dos contratos e a devida elaboração do plano de pagamento judicial compulsório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de repactuação das dívidas autorais na forma prevista pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio (Claudia Lima Marques (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor). 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051). 3.1. Identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.2. Fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.3. Como se pode constatar, o procedimento previsto no CDC inicia-se pela conciliação entre o devedor e os credores, momento em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de cinco (5) anos. O Juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera, eis que esta segunda fase é subsidiária em relação à primeira. 3.4. No caso dos autos, em observância ao procedimento acima delineado, verifica-se que foi realizada a audiência de conciliação entre as partes, contudo, o acordo não se mostrou viável, posto que os credores não concordaram como o plano de pagamento ofertado. 3.5. Os pedidos foram julgados improcedentes, na forma do artigo 487, I do CPC, porquanto o magistrado verificou a impossibilidade fática de proceder à elaboração de plano de pagamento compulsório, nos moldes do art. 104-B, § 4o, do CDC, haja vista que a medida implicaria, necessariamente, em violação aos requisitos legais impostos, especialmente ao prazo máximo de 5 anos para pagamento da dívida, caso cogitada sua prorrogação, ou em ofensa ao mínimo existencial da devedora, devido ao vulto das parcelas impostas, na hipótese de adequação do plano ao prazo quinquenal. 3.6. A requerente é incapaz de suportar a obrigação mensal a ser imposta em um eventual plano judicial compulsório sem prejuízo do mínimo existencial para a sua digna manutenção. Ademais, sequer seria possível a liquidação da dívida no prazo máximo estabelecido. Assim, em que pesem os argumentos apresentados, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. 4.1. Tese: “A inobservância aos requisitos objetivos expressos no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor para elaboração de plano de pagamento compulsório obsta a repactuação pretendida e impõe a improcedência do pedido autoral”. _________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 104-A e 104-B do CDC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07494919120228070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/6/2024; TJDFT 07123954220228070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 7/12/2023; TJDFT 07008308120228070001, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 23/8/2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 104-B, §§2o, 3 e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir da recorrente que o seu plano fosse exequível nos termos rígidos do juízo desvirtuou a natureza do processo de superendividamento, que é justamente a de encontrar uma solução judicial para uma situação de desequilíbrio insustentável. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a FUNCEF requer que todas as publicações sejam efetivadas em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 e a NU PAGAMENTOS S/A, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 104-B, §§2o, 3 e 4o, do Código de Defesa do Consumidor 145, incisos I e IV, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 70253170): Em outras palavras, a requerente é incapaz de suportar a obrigação mensal a ser imposta em um eventual plano judicial compulsório sem prejuízo do mínimo existencial para a sua digna manutenção. Ademais, sequer seria possível a liquidação da dívida no prazo máximo estabelecido. Assim, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o Juízo a quo respeitou o procedimento legal e agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido. .... Com efeito, demonstrada no caso concreto a impossibilidade de elaboração de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas que atenda o prazo máximo de 5 (cinco) anos, irreparável a sentença ao decidir por não instaurar o procedimento de superendividamento, porquanto, analisadas as condições presentes, o procedimento estaria, de antemão, fadado ao insucesso. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Noutro giro, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas e processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que todas as publicações da FUNCEF sejam efetivadas em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 e as da NU PAGAMENTOS S/A, por sua vez, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023